Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca da Cidade Ocidental/GO, local de residência da parte executada/consumidora.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de ação de busca e apreensão inicialmente distribuída para o e. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF; (ii) após a conversão em execução de título extrajudicial, teria sido redistribuída para o e. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, o qual, em razão da competência absoluta decorrente do foro de domicílio do consumidor, declinou da competência de ofício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal. Nesse sentido, é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
5. A parte executada/consumidora, ora agravada, apresenta domicílio na Cidade Ocidental/GO, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda (Lei n.o 8.078/90) em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
6. A “eleição de foro” para tramitar a demanda executória (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, e 96, inc. I; CPC, arts. 5°, 42, 44, 62 e 63, §§ 1o a 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 2025160, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 8.8.2025.